Tribunal: TJBA
Processo: 0390228-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390228-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO E SAO JORGE TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANILO VALVERDE CALASANS, ELANO ANDRADE DE FREITAS, RAQUEL DORTAS SILVA TEIXEIRA

APELADO: RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OFICINA MECÂNICA – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS O REPARO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, considerando-se a relação de consumo entre as partes.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para a indenização.

Restou comprovado nos autos que, apesar dos reparos realizados pela oficina mecânica, o veículo continuou apresentando problemas, gerando prejuízos ao consumidor.

A concessionária não comprovou que a parte autora recusou a substituição de peças necessárias para o reparo definitivo, tampouco forneceu informações adequadas sobre os riscos da não realização do serviço completo.

Configurado o dano material, impõe-se o ressarcimento das despesas comprovadas com reboque e conserto do veículo.

Os lucros cessantes não foram demonstrados de forma efetiva, sendo inviável sua condenação com base em meras presunções.

O dano moral restou configurado diante da falha na prestação do serviço e da frustração gerada ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º0390228-13.2012.8.05.0001, figurando como apelante SANTIAGO E SAO JORGE TURISMO LTDA - ME, e apelado RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .